Tribunal: TJPA
Processo: 0801923-40.2025.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5829 - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801923-40.2025.8.14.0049

APELANTE: ESTELINA DE SOUZA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA JUDICIAL. EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA ADEQUADAMENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE VÍCIO INVALIDANTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação Anulatória de Partilha Judicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, após a autora não esclarecer os vícios concretos da partilha nem adequar o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial poderia ser indeferida diante do não atendimento adequado da determinação de emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem indicou de forma clara os pontos a serem corrigidos, especialmente a necessidade de especificação dos vícios da partilha e de adequação do valor da causa.

A autora limitou-se a alegar recusa cartorária de registro do imóvel, fato que, por si só, não demonstra erro, dolo, coação, simulação ou outro vício apto a invalidar a partilha judicial.

A ação anulatória de partilha exige causa de pedir concreta, capaz de delimitar a controvérsia e permitir o contraditório.

O indeferimento da inicial, após oportunidade regular de emenda não cumprida, decorre da aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC, sem violar a cooperação processual ou a primazia do julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação anulatória de partilha judicial exige indicação concreta dos vícios invalidantes alegados. 2. A recusa cartorária de registro do imóvel não constitui, por si só, vício da partilha judicial. 3. O não atendimento adequado de determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 292, IV, 319, 320, 321, parágrafo único, 330, I, § 1º, III, 485, I, e 657; CC, art. 2.027.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000331-53.2007.8.14.0104, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.03.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0817627-94.2017.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.07.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800887-31.2021.8.14.0007, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0049124-67.2014.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.04.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTELINA DE SOUZA BATISTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel/PA, nos autos da Ação Anulatória de Partilha Judicial nº 0801923-40.2025.8.14.0049, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Partilha Judicial ajuizada pela ora Apelante em face de DINA DOS SANTOS SOUSA ALMEIDA e demais herdeiros, objetivando a anulação da partilha de imóvel rural situado no Município de Santa Izabel do Pará, pertencente aos falecidos EUNICE DOS SANTOS SOUZA e OSWALDO SANTOS.

Em decisão interlocutória (ID 32922835), o Juízo
a quo
deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a emenda da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, para que fossem esclarecidos os vícios que maculariam o acordo de partilha, bem como promovido o adequado ajuste do valor da causa.

Em atendimento à determinação, a Autora apresentou emenda à inicial (ID 32922836), na qual reiterou a ocorrência de erro material e afirmou que, embora exista formal de partilha, o Cartório de Registro de Imóveis estaria se recusando a proceder ao registro da propriedade em seu nome, o que, segundo argumenta, evidenciaria a inexistência de propriedade efetiva e reforçaria a nulidade do ato partilhado.

Sobreveio sentença (ID 32922842) por meio da qual o magistrado singular entendeu que a emenda apresentada não supriu as deficiências anteriormente apontadas, especialmente quanto à descrição concreta dos vícios do negócio jurídico homologado e à adequação do valor da causa, razão pela qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, colacionadas aos autos, a Apelante sustenta
que a sentença recorrida incorreu em excesso de formalismo e violou os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual (art. 6º do CPC) e da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC). Argumenta que a petição inicial, em conjunto com a emenda apresentada, contém exposição clara dos fatos, dos fundamentos jurídicos e dos pedidos, atendendo aos requisitos do art. 319 do CPC.

Sustenta que indicou vícios de consentimento aptos à anulação da partilha, com fundamento nos arts. 2.027 do Código Civil e 657 do CPC, além de ter apontado desigualdade na divisão do imóvel, ausência de acesso ao bem e recusa cartorária de registro. Alega que o indeferimento da inicial, mesmo após emenda, configurou cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, por impedir o exame do mérito da pretensão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação para reformar a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com análise do mérito e produção das provas cabíveis; a manutenção da gratuidade de justiça; e a inversão do ônus sucumbencial.

Não foram apresentadas as contrarrazões ante a ausência de triangularização da ação.

É relatório.

VOTO

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se merece reforma a sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Anulatória de Partilha Judicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso I, §1º, inciso III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento da determinação judicial de emenda da petição inicial.

Sustenta a apelante que a decisão recorrida incorreu em excessivo formalismo, porquanto a emenda apresentada teria sido suficiente para demonstrar a existência de vícios na partilha judicial objeto da demanda, notadamente em razão da negativa do Cartório de Registro de Imóveis em efetuar o registro do bem em seu nome, circunstância que, segundo afirma, evidenciaria erro material e a ineficácia da partilha homologada.

Entretanto, da análise dos autos, observa-se que ao apreciar a petição inicial, o Juízo de origem identificou a existência de irregularidades capazes de comprometer a adequada compreensão da controvérsia, determinando expressamente que a autora esclarecesse quais seriam os vícios concretos aptos a invalidar a partilha judicial homologada, bem como promovesse a adequação do valor da causa, nos termos do art. 292, IV, do CPC, advertindo-a acerca das consequências processuais do eventual descumprimento da determinação.

A providência adotada pelo magistrado encontra pleno amparo no Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso concreto, a determinação judicial foi objetiva e suficientemente clara: incumbia à autora especificar os vícios do negócio jurídico homologado judicialmente que justificariam a pretendida anulação da partilha.

Todavia, conforme consignado na sentença, a manifestação apresentada a título de emenda limitou-se a afirmar que o Cartório de Registro de Imóveis teria se recusado a registrar a propriedade em seu nome, além de requerer a expedição de ofício à serventia para esclarecimentos acerca da negativa de registro.

Ocorre que tal alegação não atende à determinação judicial nem supre a deficiência da petição inicial.
Isso porque a recusa registral, por si só, não constitui vício da partilha judicial nem demonstra a ocorrência de erro, dolo, coação, simulação ou qualquer outro defeito capaz de ensejar a invalidação do negócio jurídico homologado judicialmente
.

Em outras palavras, a autora foi intimada para esclarecer os vícios concretos que maculariam o acordo homologado judicialmente, mas respondeu à determinação judicial mediante narrativa centrada em fato diverso, consistente na alegada negativa registral, sem estabelecer nexo lógico entre esse acontecimento e a pretensão anulatória deduzida em juízo.

Assim, merece destaque do Código de Processo Civil:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

A ação anulatória de partilha pressupõe a indicação específica dos fatos constitutivos do alegado vício invalidante, de modo a permitir o exercício do contraditório e a delimitação da controvérsia.

Embora a apelante sustente em suas razões recursais a existência de dolo, coação, erro e partilha desigual, observa-se que justamente para esclarecer tais alegações genéricas foi determinada a emenda da inicial. Entretanto, quando instada a complementar a exordial, deixou de apresentar os esclarecimentos exigidos pelo Juízo, limitando-se à discussão acerca da negativa registral.

Assim, colaciono os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- O autor no prazo estipulado deveria emendar a inicial, nos termos estabelecidos pelo Juízo Singular, restando, portanto ele inerte, correta a aplicação do parágrafo único do art. 284 do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial. II- voto no sentido de conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, mantendo in totum a sentença apelada.

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0000331-53.2007.8.14.0104 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2017-03-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de documento indispensável à propositura da demanda, bem como a verificação de defeitos ou irregularidades no processo, enseja a intimação da parte para emendar a petição inicial em prazo determinado pelo magistrado, após o que, não atendida a exigência judicial, impõe-se a extinção do processo.

Nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0817627-94.2017.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2021-07-05)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ARTIFICIAL. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. PEDIDO IMPRECISO. PODER GERAL DE CAUTELA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Presentes dúvidas quanto à documentação, dados e alegações, porquanto a petição inicial não apresenta assertividade fática, é descrita de forma genérica, com pedidos hipotéticos e condicionais, cabe ao magistrado adotar medidas para verificar e coibir práticas predatórias, como determinar a emenda da petição inicial.

2. A pretensão de reparação pelos danos causados pela construção e ampliação da hidroelétrica de Tucuruí requer a comprovação de residência no local ao tempo do infortúnio, tendo em vista que somente aqueles que residiam na região, ao tempo do rompimento, podem ter sofrido danos decorrentes da tragédia, devendo, portanto, comprovar seu domicílio.

3. Mantendo-se o autor inerte para emendar à inicial, conforme determinado pelo magistrado singular, o indeferimento da petição inicial, e, consequentemente a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC c/c o art. 485, I, do CPC.

4. Provimento do recurso de Agravo Interno, para conhecer da apelação e lhe negar provimento, por unanimidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800887-31.2021.8.14.0007 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-04-15)

Dessa forma, persistiu a ausência de exposição adequada dos fatos concretos que sustentariam a anulação pretendida, impedindo a formação válida da relação processual e inviabilizando o exame do mérito.

Também não houve o cumprimento da determinação relativa à adequação do valor da causa, igualmente expressamente consignada na decisão de emenda da inicial.

Ademais,
não procede a alegação de que a sentença teria violado os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual. O Juízo de origem identificou os vícios processuais, indicou precisamente o que deveria ser corrigido e concedeu prazo para regularização. Somente após verificar que a determinação não foi adequadamente cumprida é que procedeu ao indeferimento da inicial. Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO.1. Se a parte, instada a emendar a petição inicial, a fim de cumprir determinação judicial de emenda, quedar-se inerte, acertado o indeferimento da inicial, com base no art. 267, inciso I, do CPC. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual. (Precedentes).2. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de apelação desprovido.

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0049124-67.2014.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2018-04-16)

Portanto, não houve supressão de oportunidade de saneamento nem formalismo excessivo, mas simples aplicação da consequência legal expressamente prevista no parágrafo único do art. 321 do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso I, §1º, inciso III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026